Tribunal: TJDFT
Processo: 0731792-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0731792-13.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, ADRIANA MARTINS DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL. QUEDA DE ÁRVORE - DANOS EM PATRIMÔNIO - RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSOS DE ADRIANA MARTINS DE OLIVEIRA E CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDOS. 1. Trata-se de ação de indenização material (R$ 4.000,00) em que a autora pretende a condenação dos réus ao pagamento dos danos ocasionados ao seu veículo em decorrência da queda de uma árvore, enquanto estacionado em área pública. 2. A NOVACAP é empresa pública integrante da administração descentralizada do Distrito Federal, cuja atribuição é a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal. Nessa atribuição se insere a manutenção das vias públicas, tudo em conformidade com o art. 1o da Lei no 5.861/72. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. 3. A autora e recorrente pretende a condenação solidária de todos os requeridos, a despeito de já ter havido condenação solidária de dois dos três réus, o que lhe confere interesse de agir. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. 4. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença, notadamente com valoração da prova dada na origem. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES REJEITADA. 5. Irretocável a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a NOVACAP e o DISTRITO FEDERAL, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.500,00. Senão, vejamos. 6. Em sua defesa, a Novacap alegou que a queda da árvore se deu em função do rompimento da rede de águas do local. O documento de ID Num. 30065308 - Pág. 31 dispôs: “a queda da árvore foi ocasionada pela ação da água, após rompimento da rede existente no local (tal fato foi destacado em reportagem, inclusive com alagamento do bloco, em função da quantidade e pressão da água, conforme consta no presente processo - Folhas 10 e 11 da Petição Inicial - 51034258). A pressão do vazamento intenso fluidificou o solo, “lavando” as raízes da árvore, causando a perda de estabilidade e sua consequente queda”. E ainda: “Em função da competição por luz (fototropismo positivo) com o bloco e outras árvores existentes no local, o angico tinha mais peso para o lado do estacionamento da SEPS 514 Bloco A, tendo ocorrido a queda nesta direção (Foto 2 - 51608698), atingindo os veículos ali estacionados”. 7. Por outro lado, a CAESB afirmou que a tubulação existente no local foi instalada na década de 70 e a árvore em questão, com o passar do tempo, começou a envolver a tubulação de água com suas raízes, e que o rompimento da rede se deu devido à queda do indivíduo arbóreo, o que ocasionou a movimentação da rede de forma abrupta. 8. Do cotejo das duas versões, juntamente com os documentos carreados aos autos, sobressai a verossimilhança da narrativa apresentada pela CAESB. A uma, porque a Novacap não comprovou tenha o rompimento da tubulação de água ocorrido anteriormente à queda, muito menos tenha sido a causa deste evento. A duas, no documento de ID Num. 30065353 - Pág. 8 (Ordem de Serviço Manutenção 383110101931468), no campo “informações complementares” consta expressamente: “Contato: JUAN CARLOS - - USUÁRIO ENTROU EM CONTATO INFORMANDO - - QUE EM FRENTE DO BLOCO K CAIU UMA ARVORE - - E ESTA COM UM VAZAMENTO DE GRANDE INTENSIDADE - - SAINDO DE BAIXO DO LOCAL, MUITO DESPERDÍCIO CIENTE DE PRAZO”, o que leva a crer que a reclamação quanto ao rompimento da tubulação só se deu após a queda da árvore, e não o contrário. A três, a embasar a responsabilização da Novacap, também está o declarado pelo engenheiro ambiental no documento de ID Num. 30065308, já transcrito acima, no sentido de que a árvore estava já inclinada para o lado do estacionamento, em função do movimento daquele ser vivo pela competição por luz (fototropismo positivo), o que, certamente, concorreu para a queda. 9. A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes a terceiros é, em regra, objetiva (art. 37, § 6o da CF). Entretanto, no caso de omissão, a responsabilidade será subjetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço por culpa da Administração e o nexo de causalidade (teoria da culpa do serviço). Nessa perspectiva, na situação dos autos, seria obrigação dos réus providenciarem a manutenção, bem como a fiscalização e poda preventiva de árvores. A ausência de pedido formal de vistoria específico para a árvore objeto dos autos não desonera os réus da sua responsabilidade que, diga-se, deriva mesmo da lei. 10. Uma vez comprovados os danos ocasionados ao veículo e a falha na prestação dos serviços (falta de fiscalização/manutenção), estão demonstrados a culpa e o nexo de causalidade, sendo medida de justiça a responsabilização dos réus. Comprovada a extensão dos danos mediante prova documental, cabível a indenização da autora pelo valor do menor orçamento, equivalente a R$ 3.500,00 (ID Num. 30065301 - Pág. 1). 11. RECURSOS DE ADRIANA MARTINS DE OLIVEIRA E CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDOS. 12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 13. Condeno Adriana Martins de Oliveira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, e que ora defiro, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a Novacap ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. Não se vislumbra a omissão apontada nos embargos de declaração. As questões relevantes foram todas resolvidas. O que a parte embargante busca o reexame de matéria devidamente analisada e julgada, especialmente acerca de sua ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade à CAESB pela falta de manutenção da rede pluvial, a quem deveria ser dirigida a demanda. 3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.” A parte recorrente alega violação ao art. 37, caput e ao princípio da segurança jurídica. Aponta que a NOVACAP é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, sob o argumento de que o acidente ocorreu devido ao rompimento do sistema de tubulação e a responsável pela manutenção é a CAESB. Sustenta a existência de repercussão geral. Sem contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido ao ID 33841745. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para se chegar à conclusão diversa da firmada pelo acórdão ora revisto, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do acervo probatório, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Ademais, a questão de fundo apresentada no apelo extremo é de cunho infraconstitucional (legitimidade passiva e responsabilidade subjetiva), não conferindo amparo à admissibilidade de recurso extraordinário, visto que se ofensa existisse à Constituição, seria indireta. III - Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito